Tribunal: TJDFT
Processo: 0706515-52.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
1. Considerando a proteção constitucional do direito de ação e a interpretação teleológica do artigo 85 do CPC, situações particulares em que o valor da causa seja irrisório ou muito elevado, possível a fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa do juiz, observado o disposto nos incisos do §2o do artigo 85 do CPC, conforme a Jurisprudência emanada do Pleno do Supremo Tribunal Federal - precedentes recente : ACO, 2.988, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Dje de 11/3/2022; ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Dje de 24/6/2021 e desta eg. 8a Turma.
2. Deu-se parcial provimento ao apelo.